Tribunal: TJBA
Processo: 0000783-04.2013.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000783-04.2013.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO PEIXOTO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS

APELADO: MARIA DO CARMO PEIXOTO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA ESTADUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA APOSENTADORIA PELO RPPS (ESTADO) APÓS JUBILAÇÃO NO RGPS (INSS). UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO NO REGIME GERAL. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA JURÍDICA DO PERÍODO. VEDAÇÃO À CONTAGEM EM DUPLICIDADE. ART. 96, II, DA LEI N. 8.213/1991. TEMA 161 DO STF. PEDIDO ALTERNATIVO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (FUNPREV). IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TRIBUTÁRIA E PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. COBERTURA DE RISCOS DURANTE O PERÍODO DE ATIVIDADE.TEMA
1065 DO STF.
PRECEDENTES DO STJ, TJBA . SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA TOTAL.

1.
A prova documental atesta que a autora computou tempo de serviço público estadual para obter aposentadoria em 1993. É vedada a utilização do mesmo tempo para nova jubilação no Regime Próprio estadual, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito. Inteligência do Tema 161 do STF e do art. 96 da Lei n. 8.213/1991.

2.
A sentença de primeiro grau, ao determinar a devolução das contribuições, merece reforma. A contribuição previdenciária não possui natureza de poupança individual, mas de tributo vinculado ao princípio da solidariedade (art. 40 e 195 da CF/88). O vínculo estatutário impõe a contribuição compulsória, que garantiu à servidora a cobertura de riscos (morte e invalidez) durante o exercício do cargo, tornando os valores devidos e não restituíveis.

3.
Apelo autoral desprovido. Apelo estatal provido para reformar o capítulo da restituição, julgando a ação totalmente improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000783-04.2013.8.05.0072, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente, MARIA DO CARMO PEIXOTO RODRIGUES e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA
, para reformar parcialmente a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .